Tribunal: TJPA
Processo: 0811768-54.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10904 - Prisão Domiciliar / Especial
Data de julgamento: 2022-09-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0811768-54.2022.8.14.0000

PACIENTE: SANDRA FRANCO

AUTORIDADE: ANA LOUISE RAMOS DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM
HABEAS CORPUS
. PRETENSÃO DE REFORMAR A DECISÃO MONOCRÁTICA QUE, NOS TERMOS DO ART. 3º, DO CPP, C/C ART. 133, IX, DO RITJPA, NÃO CONHECEU DO
WRIT
POR AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUIDA. ÔNUS QUE COMPETE AO IMPETRANTE NO MOMENTO DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Se a decisão unipessoal do relator se encontra nos lindes do permissivo contido no art. 3º, do CPP, c/c art. 133, IX, do RITJPA, desprovido há de ser o agravo regimental contra ela manejado, que, na essência, apenas repristina as razões argumentativas lançadas no
habeas corpus
impetrado;

2. A natureza do
habeas corpus
- ação constitucional de rito célere, destituído de dilação probatória - impõe à parte o dever de instrução dos autos, de modo que a prova deve ser pré-constituída e incontroversa, cabendo ao impetrante apresentar, no momento do ajuizamento da ação, os documentos suficientes à análise de eventual ilegalidade flagrante no ato atacado;

3.
In casu
, a quando do ajuizamento do
writ
não houve a juntada da sentença penal condenatória e, ao menos, a cópia do mandado de prisão, como noticiado pelos impetrantes, portanto, ausente a prova pré-constituída para a melhor análise da impetração;

4. Agravo regimental conhecido e desprovido. Unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do agravo regimental e negar-lhe provimento, nos termos do voto do e. Des. Relator.

Sessão Virtual o Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e seis dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pelo Exmo. Des. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator): Trata-se de agravo regimental interposto por
SANDRA FRANCO
, através dos ilustres advogados, Drs. LEANDRO DA SILVA MACIEL e MARCELA LOPES DA SILVA, em face da resp. decisão monocrática deste relator que, nos autos do
habeas corpus
de nº
0811768-54.2022.8.14.0000
, não conheceu da ordem impetrada por ausência de prova pré-constituída.

Em suas razões, sustenta, em síntese, que:

“(...).

A razão única para o não conhecimento do HC foi a ausência de comprovação do alegado.

Com redobradas vênias, referida fundamentação não se sustenta. É que, ao contrário do consignado na r. decisão monocrática,
embora juntados a posterior
, tanto a comprovação da condenação definitiva id: 10739949, quanto o cumprimento do mandado de prisão id: 10739947, constavam dos autos antes da prolação da decisão.

Em sua histórica importância social como instrumento garantidor de liberdade, a apreciação do HC não deve ser mitigada em favor de uma primazia de forma, sob o risco de a forma superar o conteúdo da norma.

Excelência, depois da vida, a liberdade é o bem mais precioso do sujeito, e, na hipótese dos autos, uma vez mantido o regime carcerário da paciente, seus filhos menores ficarão totalmente desamparados e à mercê da própria sorte, haja vista que já não têm a proteção do pai ou de algum parente que os ampare.” <sic>

Por conseguinte, requerem,
ipsis litteris
:

“Ante o exposto, inexistindo o impeditivo apontado na r. decisão agravada e diante das razões acima referidas, requer-se sua reconsideração, a fim de que seja conhecido o presente Habeas Corpus, dando-se normal processamento ao referido remédio heroico.

No mais, reitera-se, na íntegra, o teor da impetração, em especial o pedido de liminar, para que seja concedida prisão domiciliar à sentenciada na ação penal nº 0002543.76.2016.8.14.0057.

Caso não seja esse o entendimento de Vossa Excelência, requer-se, nos termos do art. 266, § 2º, do RITJE-PA, a submissão do feito para julgamento pela Egrégia Seção de Direito Penal do TJE-PA.

Outrossim, requer-se a intimação da advogada signatária para fins de sustentação oral na sessão de julgamento do presente Agravo Regimental.” <sic>:

É o breve relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator): Inicialmente, manejado tempestivamente o presente agravo regimental, nos termos do artigo art. 266, do RIJPA, contra a decisão monocrática proferida por este relator, a hipótese é de conhecimento, porém, desde logo adianto que decisão agravada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.

Pois bem.

No tocante ao mérito deduzido neste recurso, observa-se que os argumentos que alicerçam a irresignação são inábeis a alterar do posicionamento que ora é fustigado, até porque limitados à reedição daqueles já estampados na inicial da ação mandamental.

No mais, ao decidir monocraticamente, assim me manifestei,
verbis
:

“(...).

De início, vislumbro questão impeditiva ao conhecimento da impetração, posto que o i. advogado deixou de juntar a documentação necessária para a cognição da pretensão.

Por oportuno, assinalo que ao impetrante no momento do ajuizamento da peça de ingresso deste
habeas corpus
competia instruí-lo com a documentação necessária à comprovação do alego.

Ora, o
habeas corpus
deve ser instruído com as peças necessárias e indispensáveis, e cabe ao impetrante o ônus processual de produzir elementos documentais consistentes.

Para ilustrar o entendimento, trago ao cotejo a firme jurisprudência do c. STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS
. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. SÚMULA N. 691 DO STF. DECISÃO DO RELATOR QUE INDEFERIU O PEDIDO LIMINAR. TERATOLOGIA. FALTA DE RAZOABILIDADE. INEXISTÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA. JULGAMENTO MERITÓRIO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. DECRETO PRISIONAL NÃO COLACIONADO AOS AUTOS. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...).

4. Ademais, o rito do
habeas corpus
pressupõe prova pré-constituída do direito alegado, devendo a parte demonstrar, de maneira inequívoca, por meio de documentos, a existência de constrangimento ilegal imposto ao paciente, o que não ocorreu na espécie.

5. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 744.916/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 24/6/2022.)

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS
. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. DEFICIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. NÃO JUNTADA, NA IMPETRAÇÃO, A DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA E, NO AGRAVO REGIMENTAL, A PRONÚNCIA. NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I - Constitui ônus da defesa instruir os autos com os documentos necessários ao devido exame da
quaestio
, cuja deficiência de instrução impede o conhecimento do recurso. No caso, o recorrente não juntou aos autos cópia da decisão que decretou a prisão preventiva, por ocasião da impetração, e tampouco a decisão de pronúncia, nesta oportunidade, em que interpõe o presente agravo regimental, peças imprescindíveis à compreensão da controvérsia.

II - É assente nesta Corte Superior que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. Precedentes. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 663.446/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Quinta Turma, julgado em 17/8/2021, DJe de 24/8/2021.)

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS
.
MANDAMUS
INDEFERIDO LIMINARMENTE. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. AUSÊNCIA DE JUNTADA DO ACÓRDÃO DA APELAÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO.

I - Não é possível analisar a viabilidade do pleito deduzido, na medida em que os autos foram mal instruídos, sem a juntada do respectivo acórdão da apelação, documento indispensável ao exame da
quaestio
no presente caso, conforme exteriorizado na decisão agravada à e-STJ fl. 97.

II - Segundo orientação firmada no âmbito desta Corte, é ônus do impetrante instruir devidamente os autos, sob pena de não conhecimento do
habeas corpus
.

Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC 677.910/SP, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO [DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT], QUINTA TURMA, julgado em 17/08/2021, DJe 24/08/2021)

À vista do exposto, na forma que autoriza o artigo 133, IX, do RITJ/PA, e por não verificar qualquer ilegalidade que caracterize algum constrangimento ilegal que enseje a concessão de ofício, não conheço do
habeas corpus
.
” <sic>

Tal explanação se faz necessária, porquanto vislumbrei questão impeditiva ao conhecimento da impetração.

Com efeito, o
decisum
impugnado está em conformidade com a orientação jurisprudencial em casos similares, situação que, forte no art. 3º, do CPP, c/c art. 133, IX, do RITJPA, autoriza o relator a julgar monocraticamente a ação mandamental.

Para corroborar os fundamentos aqui delineados, confira-se da jurisprudência pátria:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO DEFICIENTEMENTE INSTRUÍDA. AUSÊNCIA DE PEÇAS EXTRAÍDAS DA AÇÃO PENAL DE ORIGEM. NULIDADE DO INGRESSO NO DOMICÍLIO DO RÉU E DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME DAS QUESTÕES. FALTA DE PEÇAS QUE PERSISTE. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. A impetração aponta as teses de nulidade do ingresso no domicílio do réu e da alteração da capitulação legal na sentença, por configurar
mutatio libelli
. Todavia, foi anexado aos autos, apenas, cópia do acórdão proferido pelo Tribunal
a quo
, sem nenhum documento extraído da ação penal de origem.

2. A jurisprudência desta Corte é firme ao asseverar que incumbe ao impetrante, em
habeas corpus
, a apresentação de documentos suficientes para a análise do constrangimento apontado, independentemente de se tratar de feito originário que tramita em meio virtual ou físico. Precedentes.

3. A defesa não providenciou a juntada das peças faltantes, mesmo quando sinalizada a deficiência da instrução do
writ
, o que impede o conhecimento da matéria aqui suscitada.

4. Agravo não provido.

(AgRg no HC n. 748.790/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 18/8/2022.)

AGRAVO REGIMENTAL EM
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. FALTA DE CÓPIA DE PEÇA ESSENCIAL.

1. Deve ser mantida por seus próprios fundamentos a decisão monocrática que não conheceu do
habeas corpus
.

2. Embora a defesa conteste a segregação cautelar do paciente - alegando que não estão presentes os pressupostos para embasar o decreto da prisão cautelar e que a decisão é carente de fundamentação idônea -, não cuidou de trazer aos autos a transcrição do conteúdo de mídia anexa à ata da audiência de custódia, ocasião em que o Magistrado singular vinculou sua fundamentação para a conversão da prisão em flagrante em preventiva.

3. A mera indicação de link para acesso à peça faltante e essencial para o exame do alegado constrangimento ilegal, que deixou de ser juntada com a inicial do
writ,
não é suficiente para reverter a decisão que não conheceu do pedido de habeas corpus por instrução deficiente da impetração.

4. Agravo regimental improvido.

(AgRg no HC n. 727.481/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 10/5/2022, DJe de 13/5/2022.)

AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS
. ROUBO. PENA-BASE. MAUS ANTECEDENTES. PERÍODO DEPURADOR. FALTA DE DOCUMENTO QUE COMPROVE A EXTINÇÃO DA PENA OU SEU CUMPRIMENTO. INSTRUÇÃO DEFICIENTE DO PROCESSO. ÔNUS DO IMPETRANTE. REGIME PRISIONAL MAIS GRAVOSO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Em
habeas corpus
, a prova deve ser pré-constituída e incontroversa e cabe ao impetrante apresentar documentos suficientes à análise da apontada ilegalidade flagrante.

2.
In casu
, não houve a juntada da sentença de extinção da pena, com sua respectiva data de trânsito em julgado, somente transcrita na petição do
writ
, peça imprescindível para análise da impetração.

3. A despeito do quantum de pena definitivamente imposta ao réu e a sua primariedade, a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis justificam a fixação do modo fechado para o início do seu cumprimento.

4. Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC n. 647.951/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 17/8/2021, DJe de 25/8/2021.)

Demais disso, destacou-se não ter sido possível constatar-se qualquer teratologia no
decisum
impugnado que justificasse a concessão de ofício da ordem, daí porque conclui-se que deve ser mantido pelos seus próprios fundamentos.

Á vista do exposto, não havendo nada a reconsiderar, conheço do agravo regimental e nego-lhe provimento, colocando o feito em mesa na forma do art. 266, § 2º, do Regimento Interno deste e. Tribunal.

É como voto.

Belém, 27/09/2022